Tribunal: STF
Processo: HD 87
Classe: HD
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-25
Data de publicação: 2009-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO 
   FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES: ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, 
   DA LEI N. 9.507/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INFORMAÇÕES 
   RELATIVAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A 
   ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações,
   nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 
   9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração. 
   Precedente: Recurso em Habeas Data n. 22, Relator o Ministro 
   Celso de Mello, DJ 1º.9.1995.
2. O habeas data não se presta 
   para solicitar informações relativas a terceiros, pois, nos 
   termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição da República, 
   sua impetração deve ter por objetivo "assegurar o conhecimento de
   informações relativas à pessoa do impetrante".
Agravo 
   regimental não provido.